Tribunal: TJBA
Processo: 8037119-43.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037119-43.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELISSON DE ARAUJO DIAS

Advogado(s)
:
OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES, ALLAN CONCEICAO BORGES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB

– 02/2019
. POLÍCIA MILITAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO DOS DEMAIS CANDIDATOS E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. REJEITADAS. MÉRITO. CANDIDATO QUE CONCORRIA A VAGA RESERVADA PARA COTAS RACIAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. PERMANÊNCIA NO CERTAME NA AMPLA CONCORRÊNCIA. DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. No caso em analise, o impetrante postula sua permanência no concurso público regido pelo SAEB – 02/2019, para o curso de formação de Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia, nas vagas de cotistas, ou, alternativamente, nas vagas de ampla concorrência. Para tanto, noticia ter concorrido a uma das vagas do cargo de ALUNO SOLDADO DA POLICIA MILITAR – REGIÃO 17 – BARREIRAS, no qual foram ofertadas 8 (oito) vagas efetivas iniciais destinadas à ampla concorrência, e 4 (quatro) para negros/pardos. Assinala ter obtido a posição 11 para ampla concorrência e a posição 3 para lista de negros/pardos.

2. Contudo, após a realização do Procedimento de Heteroidentificação racial, foi considerada como não pertencente à população negra/parda, sendo excluído do certame, nos termos estabelecidos no item 6.15 do Edital de abertura.

3. Entretanto, o entendimento desta Corte de Justiça é de que a mera descaracterização pela comissão de avaliação do concurso da autodeclaração de negro/parto não implica em exclusão do certame, podendo o candidato permanecer concorrendo as vagas de ampla concorrência. Precedentes.

4. Destarte, não cabe ao judiciária se sobrepor a decisão da comissão de avaliação do concurso no Procedimento de Heteroidentificação racial, cabendo apenas a análise da legalidade, mas, consoante dispõe o item 6.11 do Edital de abertura “
o candidato negro concorrerá concomitantemente às vagas a ele reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência”,
portanto
,
no caso de descaracterização da autodeclaração, a permanência do candidato na concorrência as vagas não reservadas, caracteriza-se como desdobramento natural, implicando apenas na manutenção na lista de ampla concorrência, observando a sua classificação.

5. Segurança concedida, para determinar à autoridade coatora que proceda imediatamente a reinclusão do impetrante
na lista de ampla concorrência
do concurso público SAEB – 02/2019, para o curso de formação de Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia, observando a sua classificação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037119-43.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ELISSON DE ARAUJO DIAS
e como apelada
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia
em CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2021.